Tribunal: TJDFT
Processo: 0741755-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES POR HERDEIROS SEM PARTILHA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU SOBREPARTILHA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI No 6.858/1980. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo espólio de servidor público falecido, contra decisão a qual indeferiu o levantamento de valores pelos herdeiros habilitados, sem apresentação de formal ou escritura de partilha, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, referente a créditos de benefício-alimentação do falecido, reconhecidos na ação coletiva no 32159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os herdeiros podem levantar valores oriundos de título judicial em nome do servidor falecido, sem prévia partilha ou inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito oriundo de sentença judicial é de titularidade do espólio até a realização da partilha, não podendo ser levantado diretamente pelos herdeiros enquanto perdurar a comunhão hereditária.
4. A Lei no 6.858/1980 prevê hipóteses excepcionais para levantamento de valores pelos herdeiros, limitadas a quantias de reduzido montante, contemporâneas ao óbito e indispensáveis à subsistência imediata dos dependentes, não abrangendo créditos judiciais decorrentes de diferenças salariais. Precedente: “[...] 1. A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. 2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei 6858/80. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no 1.155.832/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.2.2014).
5. O levantamento de valores oriundos de título judicial, sem partilha, viola a necessidade legal de inventário, que tem por objetivo dissolver o condomínio hereditário e formalizar a entrega dos quinhões.
6. Créditos judiciais em favor do de cujus devem ser inventariados e partilhados antes de sua liberação, sendo inaplicável a Lei no 6.858/1980 a tais hipóteses. Precedente: “[...] I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a retificação do polo ativo do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia se refere à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incluído na escritura pública de inventário e partilha como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha. 4. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 5. A Lei no 6.858/80 traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha para levantamento de valores por herdeiros e sucessores do de cujus. 5.1. Incabível interpretação extensiva a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha, considerando que norma a referida legal não inclui os créditos advindos de título judicial de titularidade do falecido nas hipóteses de exceção. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. [...] Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 202; Lei no 6858/90, art. 1o, § 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417485 de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Primeira Turma Cível, Acórdão 1088586 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 1a Turma Cível e Acórdão 1037671 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.” (0711616-85.2025.8.07.0000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2025.).
7. Inexistindo partilha, o crédito permanece de titularidade do espólio, devendo os herdeiros promover inventário ou sobrepartilha para levantamento dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Créditos judiciais não recebidos em vida pelo servidor público falecido pertencem ao espólio até a realização da partilha. 2. A Lei no 6.858/1980 não autoriza o levantamento de valores de título judicial sem inventário ou sobrepartilha. 3. A expedição de requisição de pagamento em nome dos herdeiros depende da comprovação da partilha ou sobrepartilha formalizada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.858/1980.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.155.832/PB, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.2.2014; AgInt na RPV no 15.247/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 26.3.2025; AgInt no Prc no 5.236/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJE: 25/6/2021. TJDFT, 0711616-85.2025.8.07.0000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2025; 0722541-77.2024.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Câmara Cível, DJE: 2/8/2024.